Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025822-62.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES - CPF: 015.710.801-55 (EMBARGANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GAZETA DIGITAL LTDA - ME - CNPJ: 03.978.714/0001-67 (EMBARGADO), PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA - CPF: 002.723.151-84 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), RODRIGO BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA - CPF: 021.681.755-27 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DANIEL STEPHANY PONTES - CPF: 151.447.057-82 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO TAVEIRA MENDES - CPF: 015.710.801-55 (EMBARGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE SA - CPF: 030.586.092-56 (ADVOGADO), PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA - CPF: 002.723.151-84 (EMBARGANTE), RODRIGO BURGOS DE AZEVEDO MANGABEIRA - CPF: 021.681.755-27 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), DANIEL STEPHANY PONTES - CPF: 151.447.057-82 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO), LUCAS ANASTACIO MOURAO - CPF: 116.029.787-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025822-62.2023.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE: PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA.

EMBARGADO: JORNAL A GAZETA LTDA E OUTROS.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS LIBERATÓRIOS AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que homologou acordo celebrado entre autores e parte das corrés, estendendo seus efeitos ao corréu jornalista, ora embargante, e julgando prejudicado o recurso de apelação, sob fundamento de responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo unitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto à extensão dos efeitos da transação ao corréu não anuente; (ii) estabelecer se há omissão quanto aos honorários advocatícios e à aplicação das regras da desistência; (iii) determinar se a ausência de enfrentamento de teses constantes de votos vencidos configura vício sanável em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a validade da transação e sua extensão ao corréu, com base na natureza solidária da obrigação e no caráter unitário do litisconsórcio passivo.

A utilização do termo “devedores” ocorre em sentido jurídico-material, vinculado à pretensão indenizatória solidária, não configurando obscuridade ou afirmação de condenação individual prévia.

A extensão dos efeitos liberatórios da quitação plena decorre de imposição legal (art. 844, § 3º, do CC), e não de manifestação de vontade do corréu, afastando alegação de ausência de anuência.

Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão limita-se à homologação da transação e à prejudicialidade da apelação, não abrangendo deliberação autônoma sobre créditos de patronos.

A inaplicabilidade do regime da desistência (art. 90 do CPC) decorre da peculiaridade da transação com quitação plena em contexto de solidariedade, que inviabiliza o prosseguimento do feito contra corréu remanescente.

A ausência de análise exaustiva de fundamentos constantes de votos vencidos não configura omissão, pois tais teses restaram prejudicadas por fundamento superveniente autônomo (homologação da transação).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para reformar o julgado por inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de transação com quitação plena em obrigação solidária estende seus efeitos liberatórios aos corréus, ainda que não anuentes, quando configurado litisconsórcio passivo unitário. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A superveniência de fundamento autônomo suficiente afasta a necessidade de enfrentamento de teses prejudicadas, inclusive constantes de votos vencidos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 844, § 3º; CPC, arts. 1.022, 90 e 941, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
homologou o acordo celebrado entre os autores Luís Antônio Taveira Mendes e Mauro Mendes Ferreira e as corrés Jornal A Gazeta Ltda. e Gazeta Digital Ltda. – ME, estendendo os seus efeitos ao ora embargante, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação
.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de obscuridade, omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao equipará-lo a “devedor” para fins de incidência do art. 844, § 3º, do Código Civil; que não poderia ter havido extensão compulsória dos efeitos do acordo ao jornalista, ante a ausência de anuência expressa; que a solução adotada repercutiria indevidamente sobre direito autônomo de seus patronos aos honorários sucumbenciais; que, reputado inviável o prosseguimento da demanda apenas em relação ao corréu remanescente, deveriam ter sido aplicados os efeitos ordinários da desistência quanto às despesas e honorários; e, ainda, que remanesceriam omissões e obscuridades relacionadas às teses constantes dos votos vencidos, os quais, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, integrariam o acórdão para todos os fins legais.

Afirma, ademais, que a solução adotada violaria a autonomia da vontade, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a inafastabilidade da jurisdição e os parâmetros constitucionais atinentes à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes, para afastar a extensão do acordo ao embargante e determinar o prosseguimento do julgamento da apelação apenas em relação à sua pessoa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025822-62.2023.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EMBARGANTE: PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA.

EMBARGADO: JORNAL A GAZETA LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PABLO RODRIGO RAMOS DE SOUZA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
homologou o acordo celebrado entre os autores Luís Antônio Taveira Mendes e Mauro Mendes Ferreira e as corrés Jornal A Gazeta Ltda. e Gazeta Digital Ltda. – ME, estendendo os seus efeitos ao ora embargante, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação
.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente e coerente, a controvérsia efetivamente submetida ao colegiado após a superveniência do acordo celebrado entre os autores e parte dos réus, assentando, com clareza, que:

(i)
a transação deveria ser homologada, por versar sobre direito patrimonial disponível e ter sido entabulada por partes capazes, devidamente assistidas por advogados; e
(ii)
reconhecida a natureza solidária da responsabilidade civil deduzida na própria petição inicial, bem como a feição unitária do litisconsórcio passivo formado entre as empresas de comunicação e o jornalista responsável pela publicação, a quitação plena outorgada em favor das corrés projetava efeitos liberatórios também em relação ao ora embargante, inviabilizando o prosseguimento do julgamento apenas quanto a este.

Não há, pois, a alegada obscuridade quanto ao emprego da expressão “devedores” no acórdão.

A referência foi utilizada em seu sentido jurídico-material, vinculado à
pretensão indenizatória solidária deduzida pelos autores na demanda
, e não como afirmação de que já existisse, à época da transação, condenação definitiva e individualizada contra cada corréu.

O julgado embargado foi explícito ao afirmar que a solução decorria da natureza da obrigação afirmada na própria lide e dos efeitos da quitação plena conferida em contexto de solidariedade, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil.

Não há contradição interna a ser sanada, mas mera insurgência da parte contra a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição fundada na ausência de anuência do embargante à transação.

Isso porque o acórdão não afirmou que o jornalista teria aderido ao acordo, tampouco que sua vontade tivesse sido substituída pela vontade dos transatores.

O que se reconheceu, expressamente, foi situação jurídica diversa:
a incidência, por força de lei, dos efeitos liberatórios da quitação plena outorgada em obrigação reputada solidária
, em razão da indivisibilidade prática da pretensão recursal remanescente no contexto delineado no feito.

Em tal cenário, a extensão dos efeitos decorreu da disciplina legal aplicada ao caso concreto, e não de ficta manifestação de vontade do embargante.

No ponto relativo aos honorários advocatícios, igualmente não se verifica omissão apta a ensejar integração do julgado.

O acórdão embargado apreciou a questão que lhe competia decidir naquele momento processual, homologação da transação e prejudicialidade da apelação, sem adentrar em deliberação autônoma e específica acerca de eventual crédito honorário próprio dos patronos do embargante.

A insurgência, aqui, revela nítida pretensão de ampliar o objeto dos aclaratórios para rediscutir desdobramentos patrimoniais reflexos da solução adotada, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à não aplicação do regime previsto no art. 90 do CPC.

O acórdão foi claro ao consignar que a hipótese dos autos não se exauria em mera desistência parcial, isoladamente considerada, mas envolvia a incidência de efeitos próprios da transação com quitação plena em contexto de responsabilidade solidária e litisconsórcio passivo unitário.

Logo, uma vez reconhecida a inviabilidade jurídica do prosseguimento do feito apenas contra o corréu remanescente, não havia falar em simples transposição automática dos efeitos ordinários da desistência como pretende o embargante.

Pretender conclusão diversa, novamente, significa rediscutir o mérito do entendimento firmado.

No que tange às alegações relacionadas aos votos vencidos, menos razão ainda assiste ao embargante.

É certo que, nos termos do art. 941, § 3º, do CPC, o voto vencido integra o acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Entretanto, disso não decorre a necessidade de o órgão julgador, em sede de embargos de declaração, reapreciar ou aclarar, um a um, fundamentos que
não prevaleceram
no resultado final, sobretudo quando o desfecho do julgamento passou a repousar em fundamento superveniente autônomo e suficiente, qual seja, a homologação da transação e a consequente prejudicialidade do apelo.

Em outras palavras, as teses atinentes ao mérito originário da apelação, inclusive aquelas referentes à liberdade de imprensa, à veracidade da notícia, ao alcance do Tema 995 do Supremo Tribunal Federal e à valoração da resposta prestada pela autoridade policial no contexto investigativo, restaram
superadas pela solução processual ulterior adotada pelo colegiado
, não se identificando omissão, obscuridade ou contradição no fato de o acórdão ter deixado de reexaminar, de forma exauriente, discussões que se tornaram juridicamente prejudicadas em face da transação homologada.

Cumpre registrar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, quando já encontrou fundamento bastante para decidir a controvérsia, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência pátria.

Exige-se fundamentação suficiente, e não resposta analítica a cada tese suscitada, sobretudo quando os aclaratórios evidenciam mera intenção de reabrir debate já solucionado.

Assim, o que se verifica é o inconformismo do embargante com a conclusão adotada no acórdão, pretendendo, sob o rótulo de omissão, obscuridade e contradição, a reforma do julgado e o restabelecimento da discussão de mérito da apelação, providência manifestamente incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, consigno, para fins de pré-questionamento, que a rejeição dos aclaratórios não importa negativa de vigência aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, mas apenas o reconhecimento de que o acórdão embargado já contém fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026